Tribunal: TJSP
Processo: 1004677-73.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AJUDANTE GERAL – DERMATITE DE CONTATO – PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA POR NÃO COMPARECIMENTO DO OBREIRO À PERÍCIA – PRECLUSÃO DA PROVA – ÔNUS DO AUTOR DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1004677-73.2017.8.26.0224
Voto no 27.562 – J.V
Registro: 2020.0000390355
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004677-73.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante VANDERSON
SOUZA ALEXANDRE DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1004677-73.2017.8.26.0224
Voto no 27.562 – J.V
Apelação Cível no 1004677-73.2017.8.26.0224 -Voto no 27.562 – J.V
2
Comarca: GUARULHOS – 8a VARA CÍVEL
Apelante: VANDERSON SOUZA ALEXANDRE DA SILVA
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

ACIDENTE DO TRABALHO
AJUDANTE GERAL

DERMATITE DE CONTATO
PROVA PERICIAL NÃO
REALIZADA POR NÃO COMPARECIMENTO DO OBREIRO
À PERÍCIA PRECLUSÃO DA PROVA ÔNUS DO AUTOR
DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU
DIREITO IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 140/142, sem condenação do autor nas verbas da
sucumbência.
Apela o segurado sustentando que o não comparecimento à
perícia levaria à extinção do processo sem análise de mérito e não à
improcedência da ação (fls. 148/151).

O recurso foi recebido e não respondido (fls. 157- certidão).
É o relatório.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira alegando
que se tornou portador de dermatite de contato alérgico em razão de seu
trabalho habitual de ajudante geral, o qual compreendia no manuseio de
agentes químicos, levando à eclosão de moléstia dermatológica que reduz seu
potencial laborativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1004677-73.2017.8.26.0224
Voto no 27.562 – J.V
Apelação Cível no 1004677-73.2017.8.26.0224 -Voto no 27.562 – J.V
3
Consta dos autos ter sido designada a primeira perícia médica
para o dia 28/09/2017 (fls. 39), esta não se realizou, tendo em vista o não
comparecimento do autor (fls. 40/51), e após manifestação de seu patrono,
determinou-se a designação de uma nova data, agendada para o dia
05/07/2018, e novamente o autor não compareceu (fls. 95).
Instado a justificar o seu não comparecimento, designou-se nova
data para a realização da perícia médica (07/02/2019 - fls. 104), mais uma vez
esta não se realizou em razão do não comparecimento do obreiro (fls. 116),
que não foi encontrado no endereço constante da inicial (mandado de
intimação negativo fls. 112).
O patrono do autor justificou a ausência de seu constituinte
afirmando que realizou diligência no intuito de localizá-lo, mas restou
infrutífera (fls. 130).
Ante a ausência injustificada da parte, o MM. Juiz a quo
decretou a improcedência do pedido, uma vez que não comprovado o fato
deduzido na inicial.
Com efeito. Nas demandas acidentárias, a prova pericial é
indispensável para a constatação da incapacidade laborativa e seu grau, bem
como nexo causal, de modo que o não comparecimento do autor aos exames
marcados (e a falta de justificativa para sua ausência) revela não ter ele se
desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373,
inc. I, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação no 1004677-73.2017.8.26.0224
Voto no 27.562 – J.V
Apelação Cível no 1004677-73.2017.8.26.0224 -Voto no 27.562 – J.V
4
Verifica-se, no caso, a preclusão da prova pericial e o
consequente julgamento do feito em desfavor de quem tinha o ônus de
demonstrar a presença de lesão ocupacional incapacitante e o nexo causal o
autor.
Em caso semelhante, assim decidiu a Colenda 17a Câmara de
Direito Público, nestes termos:
ACIDENTE DO TRABALHO PROVA PERICIAL PRECLUSÃO NÃO
REALIZAÇÃO POR AUSÊNCIA E INÉRCIA DA PARTE Situação em
que, muito embora em matéria infortunística, a incapacidade laborativa do
obreiro, em regra, deva ser aferida pela perícia médica, aqui, claramente,
esta não se realizou por inércia do autor Apelo desprovido. (Apelação
Cível n. 462.972.5/3 rel. Des. ANTONIO MOLITERNO v. 4.959 DOJ
29.04.2008).
Preclusa a prova, outro não poderia ser o deslinde da
controvérsia que não o julgamento de improcedência (isto é, com resolução
do mérito).
Assim, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator